Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-17.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORREA - CPF: 209.402.461-04 (APELANTE), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DESPESA E A CONDUTA DA RÉ – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E O CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. I
ncabível a condenação ressarcitória quando não comprovado o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da parte contrária ante a ausência de pressuposto legal indispensável à caracterização da responsabilidade civil. 2. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002761-17.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORRÊA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002761-17.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido parcialmente procedente,

para condenar a Concessionária/ré a obrigação de readequar o valor das “
faturas dos meses de 12/2018 e 01/2019 à média de consumo de energia da autora, correspondente a 530 kWh, e, ainda, considerando o valor pago a maior referente à fatura de 12/2018, este deve ser lançado como crédito na próxima fatura com a devida especificação
”, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, “
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data da sentença
” (cf. Id. nº 59993975).

A apelante alega que o valor fixado a título de
indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo psicológico e moral sofrido com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica e a recalcitrância da Energisa em solucionar o problema, como também não se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso cínico da ré/apelada com a situação, e, nesse sentido, ressalta que “
as cobranças indevidas acarretaram na suspensão arbitraria dos serviços, isso em face da desídia administrativa frente à solicitação de troca do relógio medidor, bem como, aos pedidos revisionais de faturamento do consumo
”, sendo que “
várias foram as tentativas administrativas de resolver a celeuma, contudo, a apelada se manteve inerte e indiferente às suas solicitações, obrigando a efetuar o pagamento de conta de consumo inexistente
”.

Sustenta que também deve ser reconhecida “
a ocorrência de danos materiais,
(decorrente)
do valor dispendido para instalação de novo padrão à suas expensas, que acarretou em impacto financeiro não recuperado, já que a apelante deixou de promover a substituição do relógio da Unidade Consumidora contestada
”, despesa que teve que assumir unicamente em razão “
da omissão da recorrida em efetuar administrativamente a revisão das faturas e a substituição do relógio medidor
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a ré/apelada seja condenada a ressarcir os danos materiais e majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (cf. Id. nº 59993989).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id. nº 59993998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando que os fatos controvertidos foram bem sintetizados na sentença, reporto-me aos seguintes trechos do seu relatório, que são suficientes à adequada contextualização da discussão recursal,
in verbis
:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar interposta por JOSEFINA PEREIRA BARBOSA CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora relata que é consumidora da UC nº 6/299654-4 e sua média de consumo mensal é de 410kWh, no entanto, afirma que foi surpreendida no mês de dezembro/2018 com a fatura no valor de R$ 770,70, com vencimento em 08/01/2019, e a fatura do mês de janeiro/2019, com vencimento em 08/02/2019, no valor de R$ 1.010,63, valores bem superiores ao seu real consumo.

Ressalta que, administrativamente, efetuou reclamação junto à requerida, todavia, seu pedido foi improcedente ao argumento de que não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor.

Destaca, ainda, que, ante as negativas da requerida em aferir seu consumo, adquiriu por seus próprios meios padrão individual achando que pudesse estar ocorrendo furto de energia e, por isso, dispendeu o valor de R$ 869,99 de materiais para a instalação do padrão individual.

Requer, assim, (...) a revisão das referidas faturas; condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 19.960,00 e danos materiais no valor de R$ 869,99.

Inicialmente, a medida liminar foi indeferida, (...).

No Id. 17575171, a parte autora pugnou reconsideração do pedido de antecipação de tutela, e, na petição de Id. 17749543, informa que foi efetuado o corte de energia no dia 01/02/2019, sendo impelida a pagar a fatura do mês 12/2018 (vencimento em janeiro), no valor de R$770,70; dessa forma, requer a emenda à inicial para incluir nos pedidos finais a restituição dos valores pagos a maior com relação a fatura do mês 12/2018, além da sua readequação; (...).

A liminar foi deferida Id. 17875100, para determinar que a requerida se abstenha de (i) efetuar o corte de energia na unidade consumidora da autora; e (ii) promover a cobrança e/ou inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do não pagamento da fatura com vencimento em fevereiro de 2019, no valor de R$ 1.010,63 no Id. Id. 17875100.

(...)

A ré apresentou contestação alegando legalidade e regularidade das faturas de consumo dos meses 12/2018 e 01/2019, já que não foram encontradas quaisquer irregularidades nas leituras; possibilidade de suspensão dos serviços ante o inadimplemento; inexistência de dano moral a ser indenizado; inexistência de danos materiais; impertinência da inversão do ônus da prova. Ao final pugna pela improcedência da ação (Id. 20020726)” (cf. Id. nº 59993975).

A MMª. Juíza, após exame da questão atinente à validade das faturas questionadas nos autos, concluiu que “
merece ser acolhido o pedido de refaturamento – e não o de declaração de inexistência de débito, já que o consumo no período não foi negado pela autora –, para determinar a revisão das faturas impugnadas na petição inicial (12/2018 e 01/2019) à média de consumo de energia da autora, correspondente a 530KWh
”, isso porque, “
em que pese os argumentos apresentados na contestação, verifica-se que ré não trouxe aos autos nenhum elemento apto a demonstrar que os valores cobrados nas faturas referentes aos meses 12/2018 e 1/2019, de fato, referem-se à média de consumo dos meses anteriores, a exemplo de um laudo, vistoria ou cópia de procedimento administrativo que demonstre a impossibilidade de leitura e o consumo de energia não registrado; ademais, observa-se do histórico de consumo no ano de 2018 (530KWh) até o consumo registrado no mês janeiro/2019 (1.151KWh), que houve aumento exagerado nos valores registrados nas faturas
”
.
E, diante da constatação da falha na prestação do serviço, que resultou em indevidas cobranças e suspensão do fornecimento de energia elétrica, entendeu caracterizado o dever de indenizar, impondo à Concessionária/ré a condenação indenizatório por danos morais no valor de 2 mil reais, porém, rejeitou o pleito de ressarcimento do despendido pela autora com a aquisição e instalação de novo “padrão individual de energia”, por considerar que “
a troca do padrão
(...)
foi efetuada por opção da autora, não restando demonstrado nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado
”
.

No que se refere aos danos materiais, não há crítica alguma a ser feita à conclusão sentencial, pois, de fato, inexiste mínimo indício de que o
padrão de energia substituído possuía vício, defeito ou desregulação que interferisse em seu funcionamento, muito menos de que foi o motivo determinante para os problemas no faturamento do consumo reclamado na inicial, afinal, sem a submissão do equipamento à perícia técnica e a constatação de algum defeito, é simplesmente inviável a conclusão segura de nexo causal entre o dano alegado pela autora e a conduta da ré.

Já no que toca ao valor da indenização por danos morais, em situações semelhantes à vista nestes autos, envolvendo a constatação de prestação de serviço defeituoso da Energisa, com cobranças descabidas, seguida de indevido corte no fornecimento do serviço, a posição desta eg. Corte de Justiça vem sendo o arbitramento da indenização em torno de 5 mil reais (
e.g.
RAC nº 1020386-35.2017 - 1ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 30989/2017 - 2ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 414/2016 - 3ª Câmara de Direito Privado; RAC nº 98160/2015 - 4ª Câmara de Direito Privado), assim sendo, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor
que se revela razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, as disposições da sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020